Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA COM FUNDAMENTO NA CARÊNCIA CONTRATUAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA APÓS 24 HORAS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cominatória, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação em leito de UTI, conforme prescrição médica, afastando a negativa fundada em carência contratual e fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI, sob alegação de carência contratual, em hipótese de urgência médica; (ii) estabelecer se as astreintes fixadas devem ser excluídas ou reduzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos evidenciados pela existência de contrato vigente e por relatório médico que atesta quadro clínico grave com necessidade imediata de internação em UTI.
4. A Lei no 9.656/98 impõe cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, constituindo exceção legal ao prazo de carência para internações eletivas (arts. 12, V, “c”, § 3o, e 35-C).
5. O relatório médico demonstra situação de urgência absoluta, com insuficiência respiratória aguda grave, necessidade de intubação e cuidados intensivos, o que afasta a alegação de ausência de risco à vida.
6. A negativa baseada exclusivamente na carência contratual mostra-se incompatível com a situação emergencial certificada por médico assistente.
7. A cláusula que limita o tempo de internação em casos de urgência durante a carência é abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 302 do STJ.
8. O direito fundamental à saúde, assegurado nos arts. 6o e 196 da CF/1988, prevalece sobre cláusulas contratuais que impeçam, de forma desproporcional, o acesso a tratamento médico essencial e urgente.
9. O perigo de dano é inverso, pois recai sobre a paciente em estado grave, enquanto eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível por meio de compensação ou ressarcimento.
10. A multa cominatória possui natureza coercitiva e, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se proporcional e adequada diante da gravidade do quadro clínico e da capacidade econômica da operadora, inexistindo justificativa para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobertura de atendimento de urgência e emergência por plano de saúde é obrigatória após 24 horas da contratação, ainda que não cumprido o prazo de carência para internações eletivas.2. É abusiva cláusula contratual que limite ou inviabilize internação necessária em situação de urgência durante o período de carência. 3. A multa cominatória fixada para assegurar o custeio de tratamento médico urgente deve ser mantida quando proporcional e adequada à gravidade do caso.”